Tribunal: TJDFT
Processo: 0746658-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. ARTIGO 226 DO CPP. AUSÊNCIAS DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a nulidade das provas obtidas em razão de alegada violação de domicílio sem consentimento válido ou fundadas razões; e (ii) a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III - Razões de decidir:
3. Não há que se falar em ilegalidade e na busca e apreensão domiciliar quando a entrada dos policiais no imóvel foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida, com base em contexto que indicava situação de flagrância. Isto porque, um indivíduo foi visto saindo de um terreno carregando uma sacola, a qual arremessou em terreno baldio, enquanto empreendia fuga, diante da aproximação da viatura policial. O acesso ao conteúdo da sacola confirmou tratar-se de porções de entorpecentes, precisamente 24 porções de cocaína.
4. No mérito, o conjunto probatório revela-se insuficiente para a manutenção da condenação. O indivíduo avistado pelos policiais empreendeu fuga, não sendo detido no local. A residência acessada pelos policiais não era destinada à habitação, mas unicamente ao preparo de drogas e, além de petrechos utilizados no preparo de entorpecentes, encontraram uma cédula de identidade do réu.
5. O réu afirmou ser usuário de droga e ter deixado o documento no local, no dia anterior, como garantia de pagamento da porção de cocaína ali adquirida. O policial afirmou que reconhecia o réu, pela fotografia da identidade, como sendo o indivíduo que avistara carregando a sacola que continha drogas. Ambas as versões são possíveis e não há prova independente apta a legitimar uma em detrimento da outra.
6. O procedimento de reconhecimento fotográfico exigiria outros elementos de prova e informação independentes capazes de sustentar um decreto condenatório, com respeito a todas as garantias processuais e individuais necessárias, o que, contudo, não se verificou.
7. Inexistindo provas independentes aptas a prestigiar uma das versões igualmente possíveis, da defesa e da acusação, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV - Dispositivo:
8. Preliminar rejeitada. Recurso provido.